Tribunal: TJSP
Processo: 1012465-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível e reexame necessário. Mandado de segurança. ITBI. Controvérsia acerca da base de cálculo do imposto. Utilização do maior valor, considerando-se o valor venal do imóvel. Lei Municipal no 14.256/06. Inadmissibilidade do valor venal de referência Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do

Ementa:
Apelação cível e reexame necessário. Mandado de segurança. ITBI. Controvérsia acerca da base de cálculo do imposto. Utilização do maior valor, considerando-se o valor venal do imóvel. Lei Municipal no 14.256/06. Inadmissibilidade do valor venal de referência Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Concessão da segurança de rigor. Recursos voluntário e oficial não providos.